Tribunal: STF
Processo: RHC 57799
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-21
Data de publicação: 1980-03-21

Ementa:
INTERPRETAÇÃO DO ART. 48 DO CPP. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA DENUNCIA.
O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO TEM A DISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, QUE E
INDERROGAVEL, ISTO, POREM, NÃO QUER DIZER QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO POSSA, EM FACE DAS PROVAS DE INQUERITO, CONCLUIR E ESCOLHER, UM
INCIDENTE QUE ENVOLVA DUAS OU MAIS PESSOAS, AQUELA OU AQUELAS
CONTRA QUEM APRESENTAR DENUNCIA.
RHC IMPROVIDO.